Tribunal: TJDFT
Processo: 0734423-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA REALIZADA MEDIANTE FRAUDE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO). INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ATO ILÍCITO. COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO INTEGRAL. TERMO INICIAL. ATO ILÍCITO. EVENTO DANOSO. ART. 398 DO CC. SÚMULA No 54/STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.

2. Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II), o que não ocorre nos autos.

2.1. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

3. Constatado que as transferências de valores decorreram de ato ilícito, que poderia e deveria ter sido prevenido e evitado pelo réu, uma vez que o número da ligação recebida é o mesmo utilizado pelo réu para receber ligações é devida a devolução simples do indevidamente descontado ou subtraído e a suspensão de descontos futuros.

4. Os juros de mora dos danos materiais, em se tratando de ato ilícito, devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.

5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.